Tribunal: TJES
Processo: 0127344-46.2011.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0127344-46.2011.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RODRIGO SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0127344-46.2011.8.08.0012

RECORRENTE: RODRIGO SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2º, INCISOS
IV
e
V,
DO CÓDIGO PENAL.
MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA. PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. DECOTE DE

QUALIFICADORA. INVIABILIDADE DO AFASTAMENT
O.
RECURSO IMPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória. Caso em que existem provas embasando a vertente da acusação, no sentido de que houve
“animus necandi”
, além de haver indícios de autoria do crime de homicídio qualificado.

2. Eventuais teses defensivas de mérito, levantadas pelo recorrente nas razões recursais, poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

3. As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, forem absolutamente improcedentes. Contudo, havendo indícios da existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, cabe ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias.

4
.

Recurso
conhecido, e no mérito,
improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0127344-46.2011.8.08.0012

RECORRENTE: RODRIGO SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
RODRIGO SILVA
,
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES (Id. 8544506, vol. 002, parte 02, pp. 89/91), por meio da qual fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos IV e V, na forma do art.29, caput, ambos do Código Penal.

Emerge da inicial acusatória (
Id.
8544506
,
vol. 00
1
, parte 0
1
, pp.
02/04
) que, no dia 08/3/2008, por volta das 11:30 horas, na Rua Bom Pastor, nº 35, Bairro Rio Marinho, Cariacica/ES, o denunciado FÁBIO ENRIQUES DE SOUZA e WESLEY FERREIRA DA SILVA (falecido), efetuaram disparos de arma de fogo em direção à vítima GABRIEL DE ALMEIDA, vindo a causar lesões corporais que culminaram em sua morte.

Consta dos autos que, no dia, hora e local dos fatos, os denunciados, acompanhados de Warley, saíram à procura da vítima, e, ao avistarem-no, passaram a persegui-lo enquanto efetuavam disparos, que atingiram fatalmente GABRIEL DE ALMEIDA.

Extrai-se que o crime foi cometido mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tendo em vista que foi surpreendido com a ação dos executores.

Apurou-se, ainda, que os executores decidiram matar GABRIEL para assegurar a impunidade de outro homicídio praticado por eles, sendo este crime de conhecimento da vítima.

Finda a instrução processual, por meio da r. Decisão (Id. 8544506, vol. 002, parte 02, pp. 89/91),
o

recorrente
Rodrigo Silva

fora pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado
mediante meio que dificultou a defesa da vítima e
pa
r
a assegurar a impunidade de outro crime.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, por meio da qual requer a reforma da r. Decisão, a fim de que haja a impronúncia, e, subsidiariamente, postula o decote das qualificadoras.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é inviável acolher o pleito defensivo, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida,
e crime conexo.

Nesta perspectiva, a
materialidade
dos fatos encontra-se comprovada

pelos seguintes documentos: Laudo de Exame Cadavérico (
Id.
8544506
,
vol. 00
1
, parte 0
1
, pp.
47
); Laudo de Exame de Local do Crime (
Id.
8544506
,
vol. 00
1
, parte 0
2
, pp.
16/20
); Laudo Fotográfico (
Id.
8544506
,
vol. 00
1
, parte 0
2
, pp.

21/31 e Id.
8544506
,
vol. 00
1
, parte 0
3
, pp.
01/04
).

Com relação aos
indícios de autoria,
observa-se que, em juízo (Id. 8544506 vol. 002, parte 01, pp. 27/28), a testemunha Mayra Jaqueline Teixeira dos Reis Moura Delfino, moradora de uma das casas perto do local do crime, informou que não presenciou o homicídio, contudo ouviu a discussão entre a vítima e os acusados momentos antes dos tiros. Relatou, ademais, que reconheceu Rodrigo Silva como um dos autores do crime por meio do reconhecimento fotográfico realizado pela Polícia Civil. Confira-se:

“[...] Que não presenciou o crime, uma vez que estava em casa
quando ouviu os disparos
, ocasião em que correu para cozinha onde estava a avó; Que viu após disparos o falecido WARLEY com uma arma de fogo maior; Que a arma era maior, cerca de 30 centímetros, com o cano mais grosso, não se recordando se era de 2 canos e aparentava ser velha; Q
ue viu também os acusados RODRIGO, vulgo NEGUINHO, e FABIO, vulgo MANCHINHA, com armas de fogo menores;
Que visualizou isso da janela da sua casa; que chegou a ver WERLEY efetuando um disparo, sendo o último que atingiu a vítima;
Q
ue antes do crime chegou a ouvir uma discussão entre a vítima e os demais;
Que em determinado momento a vítima se levantou, enquanto estava saindo foram efetuados os disparos; Que não chegou a ver os acusados atirando, apenas os viu portando arma de fogo após o crime; Que quando os viu os dois estavam parados e discutindo, mas não se recorda o que eles discutiam; Que a casa onde a declarante morava é a casa retratada na folha 75;

Q
ue depois da discussão foram efetuados alguns disparos, em seguida a vítima se levantou e os demais também, ficando em frente à janela da declarante;
Q
ue nesse momento foi que viu WARLEY efetuar o último disparo contra a vítima e os demais acusados armados próximos à vítima
; Que confirma que viu MANCHINHA no local portando arma de fogo;
Q
ue confirma que a Pol
í
cia Civil, depois de identificar a pessoa mencionada como coautor do crime, levou fotografias para a declarante fazer reconhecimento e reconheceu o acusado RODRIGO SILVA;
Q
ue reconhece o acusado constante na fotografia de folhas 146 como um dos autores do crime
; Que o acusado FABIO, o qual viu no corredor do fórum, antes de ser ouvida nesta audiência, como uma das pessoas que se encontravam no local, em poder de arma de fogo [...]”

Ademais, em juízo (Id. 8544506, vol. 002, parte 02, pp. 26/27) a testemunha Jucilene Correia Pereira, que era companheira da vítima, confirmou que após o assassinato soube que o motivo deste teria sido para “queima de arquivo”, visto que Rodrigo sabia quem eram os autores do homicídio do seu amigo Dimas, que era traficante. Além disso, disse que após o fato tomou conhecimento de que a vítima também tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Vejamos:

“[...] “Que após os fatos a depoente tomou conhecimento que a vítima teria envolvimento no tráfico e pessoas integrantes do mesmo grupo do qual a vítima fazia parte teriam assassinado a vítima; Que confirma depoimento de fls. 99; Q
ue esclarece que a vítima tinha um amigo chamado DIMAS o qual era traficante, sendo que este foi assassinado e no dia em que isso aconteceu,
avisaram ao GABRIEL e este foi ao encontro do amigo o qual estava agonizando; Que não sabe dizer quem matou DIMAS;
Que esclarece que assim que a vítima foi assassinada, a depoente ficou sabendo que a motivação teria sido por queima de arquivo devido ao fato da vítima saber quem teria matado o seu amigo DIMAS;
Que esclarece que logo quando a vítima foi assassinada, soube que seria devido a queima de arquivo, sendo que posteriormente a depoente também ouviu comentários de que seria devido ao envolvimento de GABRIEL com o tráfico de drogas; [...]”.

Também em juízo (Id. 8544506 vol. 002, parte 01, pp. 76), Luis Felipe de Oliveira Almeida, que era primo da vítima, relata que na época dos fatos aconteceu uma série de homicídios na região, tendo início com o assassinato de Dimas, prosseguindo com a morte de Gabriel e terminando com o assassinato de Lucas, que era seu irmão. Verifica-se:

“[...]
Q
ue era primo da vítima GABRIEL;
Que não conhecia os acusados; que não conhecia WARLEY; Que não viu o crime; que tomou conhecimento através da família que os assassinos da vítima GABRIEL teriam sido os acusados RODRIGO e FÁBIO; Que FÁBIO era conhecido como MANCHINHA no bairro; que tomou conhecimento de que a vítima foi perseguida na rua pelos acusados que atiraram na vítima; Que não foi ao local dos fatos;

Q
ue o depoente não tinha muita convivência com a vítima, sendo que seu irmão, LUCAS, era quem tinha mais convivência com a vítima
; Que LUCAS já é falecido;
Q
ue a série de homicídios se iniciou com o assassinato de DIMAS, amigo de GABRIEL,
Q
ue depois assassinaram GABRIEL;
Q
ue assassinaram LUCAS; que não sabe dizer quem assassinou LUCAS;
Q
ue os assassinatos de DIMAS e GABRIEL são atribuídos aos acusados;
Que logo após o assassinato do DIMAS, GABRIEL foi assassinado [...]”

Por fim, o denunciado, em juízo (Id. 8544506, vol. 002, parte 02, pp.11), declarou que não conhece o denunciado Fábio Enriques de Souza e não sabe por qual motivo imputou a ele a prática da ação delitiva em análise. Verifica-se:

“[...]

Q
ue não tem nada contra FÁBIO HENRIQUE, pois sequer o conhece;
Que não tem ciência da morte de GABRIEL ALMEIDA; Que não foi ouvido na esfera policial sobre o presente crime; Que não sabe por qual razão o seu nome foi elencado na presente denúncia.
Que desconhece a razão pela qual o denunciado FÁBIO imputou ao interrogando a prática do referido crime;

Que não sabe por qual razão as pessoas ouvidas podem ter citado o seu nome no presente crime; Que alega em sua defesa não ter ciência do presente crime e não conhece quaisquer das pessoas envolvidas.
Que embora conheça o bairro Rio Marinho, alega que nunca frequentou tal bairro. Que a mãe dos filhos do interrogando residiu por um período no bairro Rio Marinho.[...]”

Diante do que consta nos autos, portanto, existem provas embasando a vertente da acusação, no sentido de que houve
“animus necandi”
, além de haver indícios de autoria do crime de homicídio qualificado.

Dessa forma, por se tratar de juízo de formação de culpa, havendo indícios de autoria de crime contra a vida, o magistrado primevo agiu com acerto ao levar a apreciação do caso ao Conselho de Sentença, que tem competência constitucional para decidir sobre os fatos.

Nesse diapasão, “o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir”. (STJ; AgRg-EDcl-AREsp 2.175.413; Proc. 2022/0228605-5; PB; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 14/02/2023; DJE 17/02/2023)

Vale destacar que, no caso vertente, a decisão de pronúncia não se funda, exclusivamente, nos elementos informativos do inquérito policial, havendo indícios de autoria baseados em depoimentos produzidos ao longo da instrução processual.

Com relação ao decote das qualificadoras, cumpre destacar que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
”. (STJ, AgRg no Resp 1948352/MG, Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação: 12/11/2021)

Esse também é o entendimento adotado por ambas as Câmaras Criminais deste Eg. Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0004258-50.2021.8.08.0024, Relator: Pedro Valls Feu Rosa, Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 14/7/2021, Data de Publicação: 02/8/2021; e TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0001629-50.2019.8.08.0032, Relator: Adalto Dias Tristão, Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 14/7/2021, Data da Publicação: 22/7/2021)

Assim, o Juízo
a quo
, ao pronunciar o réu, somente poderá afastar as qualificadoras imputadas na exordial acusatória quando tais circunstâncias forem manifestamente improcedentes.

No caso, e
m relação ao
meio que dificultou a defesa da vítima
, há indícios de que o réu agiu surpresando à vítima com ataque repentino, visto que no momento em que Rodrigo andava em uma via pública, foram efetuados vários disparos, de modo que ficou impossibilitado de se defender.

Já no que tange à qualificadora de
assegurar a impunidade de outro crime
, constou nos autos que o homicídio aconteceu com a finalidade de garantir a impunidade no homicídio de Dimas, tendo em vista que a vítima sabia da suposta autoria do crime por parte dos denunciados.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)